Tribunal: TJMT
Processo: 1025582-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025582-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL CONCEICAO SILVA - CPF: 840.479.251-87 (AGRAVANTE), APARECIDA MARIA DE SOUZA - CPF: 875.013.171-00 (AGRAVADO), K. V. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO), C. D. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VALOR ARBITRADO EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por pai contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor dos filhos menores em 30% do salário mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias. O agravante alega que o valor é excessivo e que a fixação não levou em consideração suas despesas, requerendo a redução para R$ 250,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se o valor dos alimentos provisórios fixados em 30% do salário mínimo, em favor de dois filhos menores, mostra-se excessivo, violando o binômio necessidade/possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor fixado (30% do salário mínimo) não é desarrazoado, tendo em vista que se trata de duas crianças.

A existência de dívidas voluntariamente contraídas pelo genitor não o exime de suas obrigações com os descendentes.

Decisões interlocutórias que fixam alimentos provisórios devem ser mantidas, exceto se houver prova robusta em contrário.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DANIEL CONCEICAO SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução da União Estável c/c Guarda Unilateral, Regulamentação de Visitas e Alimentos no 1020936-06.2024.8.11.0002, fixou a verba alimentícia em 30% do salário mínimo vigente, além de 50% dos gastos extras.

Em suas razões, o agravante diz que não tem condições de arcar com a quantia arbitrada, pois tem renda mensal de um salário mínimo decorrente do benefício assistencial do INSS (BPC-LOAS).

Alega que “
está residindo em imóvel cedido por seu genitor já idoso, em troca de auxílio com as despesas de energia, água e alimentação, pois não possui condições financeiras de alugar um local apropriado para residir
”.

Argui que “
possui inúmeras dívidas provenientes da união estável com a genitora do infante, e, muito embora o valor recebido seja o valor do salário mínimo vigente, o importe já vem descontado em folha. Desta forma, o agravante recebe ao mês a ínfima quantia de R$ 835,17 (oitocentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos)
”.

Pede a antecipação da tutela recursal para reduzir a quantia para R$250,00. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 241255653).

Contraminuta no Id. 243289197.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do seu representante, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, se manifestou pelo não provimento do recurso (Id. 256388183).

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão que fixou os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo (R$ 455,40) em favor dos filhos de 14 anos de idade (nascidos em 26/05/2010).

A obrigação alimentar está definida na lei civil (art. 1.694 do CC), de modo que, comprovada a relação de parentesco, é impositiva a fixação dos alimentos, porquanto presumida a necessidade dos menores.

O art. 4o da Lei no 5.478/68 é imperativo ao dizer que:
“o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor”.

É certo que a fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, ou seja, deve ser fixada de acordo com as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante, conforme dispõe o artigo 1.694, §1o do Código Civil.

No presente caso, o valor fixado não se mostra desarrazoado, considerando que se trata de duas crianças e que os alimentos provisórios têm caráter temporário, podendo ser revistos a qualquer tempo, conforme se desenvolver a instrução probatória.

A existência de dívidas voluntariamente contraídas pelo genitor, por si só, não o exime de suas obrigações com os descendentes porque deve garantir primariamente o sustento dos filhos.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. A
USÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de redução do valor da pensão alimentícia anteriormente fixada em 69,25% do salário mínimo, pleiteando-se a redução para 28,33%. O agravante sustenta precariedade financeira e alteração na sua condição de trabalho, atualmente como servente de pedreiro. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a modificação da situação financeira do alimentante justifica a redução dos alimentos fixados, à luz do art. 1.699 do CC/2002. III. Razões de decidir O art. 1.699 do CC/2002 exige prova suficiente da alteração na condição financeira para a revisão do encargo alimentar. Os documentos apresentados pelo agravante não comprovaram, de forma cabal, a alegada modificação substancial em sua capacidade financeira. A dilação probatória em primeiro grau é imprescindível para avaliar as circunstâncias e evitar prejuízo aos alimentados.IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A revisão do valor de alimentos depende de prova inequívoca da modificação da situação financeira do alimentante, conforme o art. 1.699 do CC/2002, exigindo-se dilação probatória para análise aprofundada do binômio necessidade-possibilidade."Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.699. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1025129-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2023; TJMT, RAI no 1011100-83.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2022. (N.U 1029814-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS –
DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS NO VALOR CORRESPONDENTE A 40% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA 14,17% – BINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1o, CC).
Descabida a pretensão de minoração do quantum fixado em caráter precário, quando não demonstrado, de plano, o desequilíbrio na equação necessidade e possibilidade, fato que exige dilação probatória.
(N.U 1015254-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Destaco que o progenitor que não detém a guarda física da prole, como no presente caso, possui obrigações financeiras fixas, pois não suporta os encargos diários relacionados à convivência direta com o alimentado, tais como cuidados, educação, alimentação e despesas correntes. Limitar suas obrigações à prestação alimentar,
já reduzida a uma fração de suas responsabilidades parentais
, é medida que tenta assegurar o equilíbrio das obrigações.

Dessa forma, entendo que deve haver prova robusta para modificar decisões interlocutórias que fixam alimentos provisórios, devendo ser mantida a decisão de 1o grau por seus próprios fundamentos para que se oportunize a produção de prova mais ampla e aprofundada no curso da instrução do processo.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025